Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-31.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. APRECIAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANÁLISE PREJUDICADA ANTE A PERDA DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
1. A superveniência da decisão prolatada, já transitada em julgado, nos autos de n.o 1047328-25.2020.8.11.0001, com a análise do mérito da exceção de pré-executividade, em cumprimento da decisão de antecipação de tutela deferida nestes autos, sendo o objeto do presente Mandado de Segurança o processamento da dita exceção de pré-executividade.
2. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000566-31.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDILAMAR SANTOS MARCELO - CPF: 019.831.821-92 (IMPETRANTE), Douto Juiz do 5° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (MT) (IMPETRADO), GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA - CPF: 907.942.491-91 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022